Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733511-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra a sentença única que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na presente demanda (n. 0733511-12.2019.8.07.0001) e na ação n. 0715542-24.2019.8.07.0020. Da análise dos autos, observa-se que as apelantes JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA e CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpuseram recurso no bojo da ação n. 0715542-24, em dias anteriores. Assim, considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade e da unicidade recursal, NÃO CONHEÇO dos apelos interpostos nos presentes autos. A controvérsia recursal será analisada no bojo do processo conexo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator